Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722848-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA SOARES e LOTUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra a decisão de ID 127862224, proferida em “ação declaratória de nulidade de procuração pública com pedido liminar”, ajuizada por HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK em face de HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA SOARES, SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK e POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA, que indeferiu o pedido de revogação dos efeitos da tutela antecipada. Em suas razões recursais (ID 37162589), os agravantes afirmam, em suma, que não assiste razão ao autor, para a pretensão de anulação das procurações outorgadas pela empresa Pouso Alto Imóveis Ltda, pelas quais se concedeu poderes específicos de representação a Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares e José Roberto Teixeira Soares; que o contrato social em vigor deixa claro que todos os sócios anuíram com a possibilidade de o Sr. Salomão constituir mandatários por procuração para representá-lo nas atribuições administrativas da sociedade; que não há qualquer nulidade na procuração repassada aos agravantes, sendo este um ato validamente realizado pelo Sr. Salomão, nos termos do contrato social em vigor, e com total conhecimento dos demais sócios; que o Sr. Salomão não se fez substituir completamente no exercício de suas funções, mas simplesmente constituiu mandatários especificando os atos e operações que poderiam praticar; que não consta qualquer prova de que o Sr. Salomão não teria discernimento suficiente para outorgar as procurações referidas ou celebrar os contratos tal como avençados, sendo genéricas as alegações de que, por sua idade, não teria “percepção” suficiente para a outorga das procurações ou para discernir o valor econômico dos bens que alienou; que não mais permanece a probabilidade do direito suscitada pelo autor, baseada em uma suposta simulação, já que restou provado que as procurações foram legalmente outorgadas, os contratos de compra e venda e os recibos dos imóveis devidamente assinados pelo Sr. Salomão, único sócio apto à época a transacionar os bens imóveis da sociedade Pouso Alto Imóveis Ltda; que a decisão liminar fere direito líquido e certo da sociedade adquirente Lotus Construção E Incorporação Ltda, impedindo-a injustamente de usar e gozar da sua propriedade; que no presente caso, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; que tanto a empresa Pouso Alto, como os demais réus, têm condições comprovadas de suportar e reverter eventual confirmação de dano sofrido pelo autor. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja revogada a liminar deferida pelo Juízo a quo, expedindo-se ordem ao Cartório competente para desbloqueio das matrículas dos imóveis descritos nas procurações de ID 45305596, 45305671 e 45305490 dos autos de origem, os quais foram legitimamente transacionados. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, tornando definitiva a tutela concedida em sede recursal. Custas recolhidas (ID 37165022). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na presente hipótese, verifica-se que o agravado, HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, ajuizou “ação declaratória de nulidade de procuração pública com pedido liminar” em face de HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA SOARES, SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK (ora representado por seu espólio) e POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA. Em sua inicial (ID 45304752) o autor/agravado informou, em síntese, terem sido outorgadas procurações públicas conferindo aos réus plenos poderes sobre o patrimônio e contas bancárias da sociedade Pouso Alto Imóveis Ltda, transformando-os em plenos administradores, além de procurações em causa própria, tendo como outorgante de poderes a referida sociedade, representada pelo sócio administrador Sr. Salomão Herculano Szervinsk. Asseverou ter ocorrido a transferência de 5 (cinco) glebas de terra (em caráter irrevogável e irretratável), sendo esses os imóveis descritos nas procurações, sem ter sido explicitado a que título tal ocorreu, seja doação e/ou alienação, não havendo nenhum valor pago ou repassado à sociedade no ato de transferência de vultuoso patrimônio da empresa aos 1o e 2o réus, Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares e José Roberto Teixeira Soares. Requereu, assim, a concessão da antecipação de tutela, para que o Cartório competente se abstivesse de conceder segunda via da procuração para os outorgados ou qualquer um solicitante, até o deslinde final da ação, bem como de promover qualquer registro e negociação que envolvam os imóveis descritos nas 3 (três) procurações públicas objetos da presente demanda, nas quais figura como outorgante a sociedade Pouso Alto Imóveis Ltda. Pleiteou ainda que fosse concedida tutela de urgência para que os 1o e 2o réus se abstivessem de qualquer ato de administração ou de representação da empresa em qualquer ato administrativo, jurídico ou comercial, além de impedir qualquer movimentação bancária ou creditícia em nome da aludida sociedade. O Juízo a quo proferiu decisão (ID 46897346 dos autos de origem) e destacou que o instrumento de mandato (ID 45305288 dos autos de origem), tem como outorgante Pouso Alto Imóveis Ltda, representada pelo Sr. Salomão Herculano (ora representado por seu espólio), e, como outorgados, Helen Consuelo e José Roberto Teixeira. Salientou que foram dados amplos poderes aos outorgados para gerir e administrar ativa e passivamente a sociedade outorgante. Acrescenta que, nos termos do Código Civil, é vedado aos administradores fazerem-se substituir ou serem substituídos no exercício de suas funções sem o consentimento expresso dos demais sócios. Nesse sentido, por se tratar de sociedade limitada, consignou que seria necessária a unanimidade dos sócios, para que terceiros pudessem administrar a sociedade, e ainda assim, somente depois da procuração ser averbada na Junta Comercial, para oposição contra terceiros. Na ocasião, o Juízo determinou a suspensão dos poderes, até ao final da ação, da procuração registrada no Cartório competente, não podendo os outorgados praticarem atos de gestão da mencionada empresa. Em posterior decisão (ID 51745907 dos autos de origem), foi deferida a tutela de urgência, para determinar que o Cartório competente se abstenha de promover qualquer registro e/ou negociação que envolvam os imóveis descritos nas 3 (três) procurações públicas objeto da presente demanda, nas quais figura como outorgante a sociedade Pouso Alto Imóveis Ltda, assinada pelo sócio Sr. Salomão Herculano Szervinsk, ora falecido, e, como outorgados, os Srs. Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares e José Roberto Teixeira Soares, em que consta contrato de compra e venda dos respectivos imóveis, como adquirente, a empresa LOTUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. Com o intuito de preservar a eficácia de futura sentença de mérito, o Juízo determinou o bloqueio da matrícula dos imóveis descritos nas procurações de IDs 45305596, 45305671 e 45305490 dos autos de origem, nos termos do art. 214-A, § 3o, da Lei n. 6.015/1973 (ID 53360897 dos autos de origem). Inicialmente, é imperioso ressaltar que o Sr. Salomão Herculano Szervinsk, falecido aos 4/1/2020 (ID 53187651 dos autos de origem), era casado com a Sra. Helena Maria Ferreira Szervinsk e deixou três filhos vivos, Hércules (autor/agravado), Helen (ré/agravante) e Leandro, além de Leonardo, já falecido. Com efeito, a partir da análise dos autos, é possível observar que o instrumento de mandato (ID 45305288, fls. 1/2, dos autos de origem), tem como outorgante Pouso Alto Imóveis Ltda, representada pelo Sr. Salomão Herculano, ora representado por seu espólio, e, como outorgados, Helen Consuelo e José Roberto Teixeira. Verifica-se que foram dados amplos poderes aos outorgados para gerir e administrar ativa e passivamente a sociedade outorgante. Em relação ao tema, cumpre destacar que o Código Civil veda aos administradores fazerem-se substituir ou serem substituídos no exercício de suas funções, sem o consentimento expresso dos demais sócios, verbis: Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Quanto ao mais, o art. 1.002 do Código Civil assim dispõe: “Art. 1.002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social.” Em se tratando de sociedade limitada, faz-se necessária a unanimidade dos sócios para que terceiros possam administrar a sociedade, e ainda assim, somente depois da procuração ser averbada na Junta Comercial, para oposição contra terceiros. Portanto, conforme acertadamente pontuou o i. Juízo, a exigência de publicidade dos atos da empresa é que permite aferir com segurança quem são os sócios, a extensão de suas responsabilidades, seus objetivos sociais, seu capital social, sede, a forma pela qual é administrada, enfim, qual a sua função no contexto da sociedade onde atua. A despeito do que afirmam os agravantes em suas razões recursais, nota-se que os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela pleiteada pelo autor/agravado, nos autos de origem, foram devidamente demonstrados, motivo pelo qual, prima facie, não merece reparos a decisão que determinou a suspensão dos poderes, até ao final da ação, da procuração registrada no Cartório competente, para que não possam os outorgados praticar atos de gestão da mencionada empresa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora